Tribunal: TJMT
Processo: 1015071-68.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015071-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAO PINHEIRO DE JESUS - CPF: 064.454.071-02 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1015071-68.2025.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ADÃO PINHEIRO DE JESUS
.

Recorrido:
BANCO INTER S.A
.

Data do Julgamento virtual:
04 a 07/
08/2025.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação na qual o autor alega o encerramento unilateral e imotivado de sua conta bancária, com consequente impossibilidade de realizar movimentações financeiras. Pleiteia indenização por danos morais. A instituição financeira sustenta o exercício regular de direito previsto contratualmente, com prévia notificação do cliente acerca do encerramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral de conta bancária configura ato ilícito passível de indenização por danos morais; (ii) estabelecer se houve notificação prévia e observância das disposições contratuais pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O encerramento unilateral de conta bancária, desde que amparado por cláusula contratual e precedido de notificação prévia ao correntista, constitui exercício regular de direito da instituição financeira.

A jurisprudência reconhece que não há dever geral de contratar nas relações bancárias, sendo legítimo o encerramento do vínculo por conveniência comercial, desde que observado o dever de informação.

No caso concreto, os documentos dos autos comprovam que o autor foi previamente notificado do encerramento da conta, inexistindo ato ilícito por parte do banco.

A configuração de dano moral exige a demonstração de ofensa a direito de personalidade, o que não ocorreu, pois o encerramento contratual seguiu os trâmites legais e contratuais.

O autor não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, conforme exige o art. 373, I, do CPC, não se desincumbindo do ônus probatório necessário à procedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O encerramento unilateral de conta bancária é legítimo quando previsto contratualmente e precedido de notificação ao cliente.

A inexistência de ato ilícito e de violação a direito de personalidade afasta o dever de indenizar por dano moral.

Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sendo insuficientes meras alegações desacompanhadas de prova.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 373, I e art. 98, § 3º; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1020415-03.2020.8.11.0002, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, Turma Recursal Única, j. 23.04.2021, DJE 26.04.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente postula a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que o reclamante alega que teve sua conta bancária encerrada, de modo unilateral e sem motivo justo, ficando impossibilitado de realizar movimentações financeiras.

Em defesa, o recorrido defende que o contrato pactuado entre as partes, expressa a possibilidade de rescisão contratual pelo banco, mediante aviso prévio, que o recorrente foi notificado do seu desinteresse comercial.

Oportuno, salientar, que a jurisprudência reconhece que é da órbita de autonomia da instituição bancária a concessão de crédito ou a sua manutenção, notadamente porque se desenvolve em uma análise de risco do negócio.

Assim
, é possível ao banco promover a rescisão, desde que haja a ciência do consumidor, o que ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO

CONFIGURADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As provas dos autos são necessárias para sanar a controvérsia, pois bastaria que a instituição bancária comprovasse a notificação prévia do consumidor para ser legitimo o encerramento da conta bancária, mas não o fez.

2. Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por JOSE MAURO DA SILVA, em desfavor do Recorrente ITAU UNIBANCO S.A, por ter encerrado a conta corrente do Recorrido.

3.
O entendimento do colendo STJ é no sentido de que o encerramento da conta bancária de forma unilateral pela instituição financeira é lícito, desde que constante nas disposições contratuais e previamente notificado o correntista.

4.
Nesse sentido, verifico que o banco Recorrente notificou previamente o Recorrido pelo encerramento da conta bancária, conforme consta dos documentos que instruem a contestação
.

5. Ademais, verifico que a conta do Recorrido não foi encerrada em julho e, sim foi suspensa pela instituição bancária em decorrência de uma suposta transação fraudulenta.

6. Dessa forma, entendo que o banco Recorrente observou os critérios contratuais para dar ensejo ao encerramento da relação contratual.

7. Ato ilícito não restou configurado e os danos morais são inexistentes.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido. (N.U 1020415-03.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/04/2021, publicado no DJE 26/04/2021)
”. Destaquei.

Sobre esse tema, destaco que não existe um dever geral de contratar na relação bancária, pois, são analisados diversos requisitos previstos nas normas regedoras do contrato.

Portanto, se a instituição financeira, ora recorrida, entendeu por bem encerrar a relação contratual com o recorrente, procedendo a sua prévia notificação, não há como acolher o pleito indenizatório formulado.

Destarte, o recorrente não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025